Tribunal: TJSP
Processo: 1025757-23.2024.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Regime Previdenciário
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Servidor público estadual aposentado – Isenção de imposto de renda – Portador de cardiopatia grave (CID I255) – Doença elencada no rol do inciso XIV, do art. 6.o, da Lei Federal n.o 7.713/88 – Laudo oficial – Desnecessidade – O C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que tal exigência diz respeito somente à

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Servidor público estadual aposentado – Isenção de imposto de renda – Portador de cardiopatia grave (CID I255) – Doença elencada no rol do inciso XIV, do art. 6.o, da Lei Federal n.o 7.713/88 – Laudo oficial – Desnecessidade – O C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que tal exigência diz respeito somente à Administração, não estando o Poder Judiciário vinculado em razão do princípio do livre convencimento motivado – Precedentes – Benesse tributária que deve ser concedida, diante da documentação colacionada aos autos – Sentença reformada – Recurso provido.